Tribunal: TJES
Processo: 5021605-02.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021605-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL NEVES DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA CASADA DE SEGURO. IOF FINANCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sandra Falcão dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face do Banco PAN S/A, pleiteando a declaração de ilegalidade e a restituição de valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro, bem como a revisão da base de cálculo do IOF e a devolução em dobro dos valores tidos como indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato, diante da ausência de comprovação de sua efetiva prestação; (ii) apurar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) examinar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro vinculado ao contrato; (iv) definir a legalidade da base de cálculo do IOF e sua forma de financiamento; e (v) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer em dobro ou de forma simples, incluindo os juros remuneratórios incidentes sobre os encargos considerados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro do contrato é considerada abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada documentalmente a prestação do serviço, como no caso dos autos, em que foi juntado o termo de avaliação do veículo.

A contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico do banco, sem opção de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

A cobrança do IOF com financiamento acessório ao mútuo principal é permitida, nos termos do Tema 621 do STJ, sendo legítima sua incidência sobre o valor total do financiamento, conforme previsão da Lei nº 6.306/2007.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve incluir os juros remuneratórios incidentes, pois estes foram efetivamente pagos como parte do financiamento.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige a demonstração de afronta à boa-fé objetiva; ausentes elementos que evidenciem conduta abusiva ou desleal do fornecedor, impõe-se a devolução simples, nos termos da jurisprudência pacificada no REsp 1.413.542/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva quando ausente comprovação da efetiva prestação do serviço.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a prestação do serviço.

A imposição de seguro vinculado a empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem opção de escolha, configura venda casada, vedada pelo CDC.

A inclusão do IOF no valor do financiamento e sua sujeição aos mesmos encargos contratuais do mútuo são legais, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve incluir os juros remuneratórios incidentes sobre os encargos abusivos.

A devolução em dobro dos valores indevidos exige demonstração de ofensa à boa-fé objetiva, sendo inaplicável quando ausente conduta reprovável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I e § único do art. 42; Lei nº 6.306/2007, arts. 2º, I, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

STJ, REsp nº 1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.03.2019 (Tema 972).

STJ, REsp nº 1.251.331/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 24.09.2014 (Tema 621).

STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.12.2018.

TJES, Apelação Cível nº 5012948-91.2023.8.08.0030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0024659-13.2012.8.08.0048, rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 06.02.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021605-02.2022.8.08.0048

APELANTE:
SANDRA FALCÃO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita à apelante, ora autora, ainda quando o feito tramitava em primeira instância (id. 13194220), dispensa a ratificação em sede de recurso de apelação, notadamente porque inexistem notícias de sua revogação.

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRA FALCÃO DOS SANTOS
contra a r. sentença do id. 13194221, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” manejada pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (id. 13194222), alega a apelante, em síntese, que as tarifas administrativas cobradas no contrato, notadamente a tarifa de avaliação de bem (R$ 458,00 – quatrocentos e cinquenta e oito reais), o registro de contrato (R$ 403,50 – quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) e o seguro (R$ 1.970,00 – mil novecentos e setenta reais), são abusivas, não se tratando de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, razão pela qual requer a exclusão dos valores do contrato e sua restituição.

Aduz que a contratação do seguro foi imposta, sem opção de escolha ou recusa pela consumidora, configurando prática de venda casada.

Argumenta que a restituição dos valores pagos deve abranger, além do valor nominal, os juros remuneratórios incidentes sobre as taxas indevidamente exigidas, sob pena de enriquecimento ilícito do banco.

Sustenta que o IOF foi indevidamente calculado sobre o valor total do financiamento, incluindo valores tidos como ilegais, como taxas administrativas e juros abusivos, devendo incidir apenas sobre o valor efetivamente devido, com exclusão das rubricas impugnadas.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam declaradas ilegais as tarifas administrativas e o seguro cobrados, com a consequente restituição em dobro e a incidência de juros remuneratórios contratuais, bem como seja o IOF recalculado para incidir apenas sobre o valor devido, excluindo-se os encargos reputados abusivos.

Apesar de ter sido realizada a intimação (id. 13194223), houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
é atinente a eventuais abusividades, além das reconhecidas no comando sentencial objeto de exame.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade da tarifa de avaliação e do registro do contrato quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, quanto ao registro do contrato, verifica-se que inexistem provas da efetiva prestação do serviço, pois não foram acostados os documentos que identificam eventual inserção da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Por outro lado, o termo de avaliação do veículo acostado ao id. 13194208 indica que o serviço foi prestado e, portanto, justifica a incidência de tarifa de avaliação do bem, devendo ser mantida a conclusão da julgadora originária em relação a essa matéria.

Sobre a cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato acostado ao id. 13194208 que a seguradora contratada é empresa vinculada à instituição financeira, conforme informação no contrato acostado no sentido de que “Com o seguro PAN Protege, você conta com a Too Seguros para o pagamento, total ou parcial, da dívida do financiamento do seu veículo, junto ao Banco PAN”.

A partir do exame da avença, é de se concluir que não houve opção à consumidora em celebrar relação jurídica com pessoa jurídica diversa do ramo de seguros, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, os entendimentos deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.
[...]
A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5012948-91.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/10/2024)

[...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024659-13.2012.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/02/2024)

Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que considerou legal a previsão contratual do seguro, com a consequente condenação à restituição do valor pago.

Em relação à alegação da apelante de cobrança abusiva do IOF, não vejo como prosperar, uma vez que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelecida no Tema 621 é no sentido de que as partes podem “convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

Assim, como bem pontuado na sentença,

[...] extrai-se do contrato que a autora, em relação ao tributo que é de sua responsabilidade, optou pelo pagamento financiado da alíquota. Desse modo, o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira. Por consequência, o quantum do tributo também foi objeto do mútuo, sujeito às mesmas condições e taxas do principal.

Não lhe assiste razão quanto a alegação de que deveria incidir apenas sobre o preço do veículo e não sobre o total do financiamento, pois consoante disposição do art. 2º, I da Lei 6.306/2007, é imposto incidente sobre operações de crédito realizadas e a base de cálculo é a alíquota ao dia sobre o total da operação de crédito, na forma do art. 6º do mencionado diploma legal. [...]

Dessa forma, reputo por correta a cobrança do tributo.

No tocante à incidência de juros remuneratórios sobre as tarifas consideradas abusivas, convém ressaltar que as rubricas foram calculadas e inseridas no valor das parcelas do financiamento, com incidência dos juros remuneratórios.

Assim, a apelante pagou à instituição financeira não só o valor das tarifas ilegais, mas também os juros remuneratórios sobre elas incidentes, devendo a restituição, por conseguinte, abarcar todos os valores desembolsados pela apelante, abrangendo o valor das tarifas e os reflexos dos juros remuneratórios que a instituição financeira cobrou, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre a restituição em dobro dos valores pagos, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança de alguns pontos do contrato, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que não merece reparo a r. sentença, devendo ser mantida a devolução na forma simples.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e determinar a restituição dos valores de registro de contrato e de seguro, com os reflexos dos juros remuneratórios que a instituição financeira cobrou, a ser apurado em liquidação de sentença.

Inaplicável a majoração de honorários em razão do Tema n. 1.059 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e determinar a restituição dos valores de registro de contrato e de seguro, com os reflexos dos juros remuneratórios que a instituição financeira cobrou, a ser apurado em liquidação de sentença.